Tribunal: STF
Processo: Rcl 47099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 55ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
    Na petição inicial, a parte reclamante apresentas as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/4): 
    Conforme decisão anexa, o meritíssimo juízo da 55ª Vara do Trabalho de SÃO PAULO/SP, determinou que a VALEC realize o pagamento no processo ora objeto desta Reclamação, determinando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, com apreensão de seus ativos financeiro e sua inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhista (BNDT).
    Esta empresa pública opôs Exceção de préexecutividade arguindo, entre outras matérias de defesa, que as regras da execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive colaconando as recentes decisões da ADPF 387/PI e 275/PB, nas quais essa Excelsa Corte cassou decisões que determinavam a constrição de ativos de sociedades de economia mista, determinando a submissão da condenação judicial das executadas ao regime constitucional dos precatórios.
    Todavia, o Juízo singular julgou improcedentes a impugnação oposta, mantendo integralmente a decisão que acolheu o pedido de redirecionamento da execução em desfavor da demandada, qual seja, a ora reclamante, Valec.
    Percebe-se que o juízo singular desconsiderou o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.
    Nessa esteira, não é possível exigir da VALEC o depósito do valor da condenação, sob pena de penhora e inclusão no BNDT, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público.
    Ocorre que a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa federal por dependência, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministérios dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritária do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual “Programa Avançar”.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo e, no mérito, a procedência da Reclamação para que, assim, reestabeleça-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ADPS 275/PB 387/, casse casse a decisão proferida nos autos nº 0001661-18.2010.5.02.0055 (fl. 19).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 29/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
     No caso concreto, assiste razão à empresa pública federal. 
    O Juízo trabalhista afirmou que a ora reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública, afastando a aplicação do regime constitucional de precatórios. Destaco, a seguir, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão (doc. 5, fls. 21/22): 
    Rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, por entender que tal medida é incabível no processo do trabalho. A esse respeito, transcrevo decisão recente da 12ª Turma do E. TRT da 2ª Região:
    "(...) A execução trabalhista é regulada pela CLT, não se vislumbrando a hipótese de lacuna que dê ensejo à exceção de pré-executividade, figura advinda do processo cível. Ademais, tal admissão atenta contra os princípios da celeridade no processo do trabalho. Sempre é bom lembrar que, em havendo erro formal na sentença, título executivo trabalhista, o Juiz corrigiria de ofício, sem maiores formalidades. Logo, aceitar a aplicação subsidiária configuraria injustificável retrocesso e delonga. Ainda que se admitisse, essa aplicação trata de medida excepcional,constituindo mero incidente da execução e não é meio hábil para argüir ilegitimidade de parte, como fez o executado. A discussão acerca da ilegitimidade de parte invoca matérias controvertidas quedemandam dilação probatória e não constituem, de plano, óbice aoprosseguimento da execução. Na realidade, pretendeu o executado sefurtar do depósito de garantia, utilizando medida incabível.(...)" 
    O Juízo executório utilizou-se de premissa equivocada. Ao contrário do consignado pela autoridade reclamada, devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento ou garantia do juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a Valec: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; RCL 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente